Tribunal: TJDFT
Processo: 0715377-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715377-95.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO AGRAVADO: THOMAS EDSON DE JESUS THEODORO AMORIM D E S P A C H O O presente agravo de instrumento está associado ao processo 0717421-87.2023.8.07.0000, o qual está na Secretaria aguardando decurso de prazo recursal. Ambos os recursos foram interpostos contra a mesma decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado por THOMAS EDSON DE JESUS THEODORO AMORIM em desfavor da REITORA PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES (UnDF) e do DIRETOR DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, deferiu, em parte, o pedido liminar. Assim, aguarde-se em Secretaria o transcurso do lapso recursal mencionado para, em seguida, encaminhar os dois processos para julgamento em conjunto. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador